Tribunal: TJDFT
Processo: 0010621-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010621-44.2015.8.07.0007 RECORRENTE: FABIANO LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECEPTAÇÃO. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. USO DE DOCUMENTO FALSO. VALORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem ilícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu. 2. Possui relevância os depoimentos de policiais militares em razão da fé pública, mormente quando o réu não é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida. 3. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, posto que a conduta imputada ao apelante se enquadra ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisas subtraídas de terceiro. 3. Na dosimetria da pena quanto ao crime de receptação, “se justifica a majoração da pena-base com relação às consequências do crime, se o prejuízo se mostra sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito” (Acórdão 1292932, 00034271620128070001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Quanto ao crime de uso de documento falso, a valoração das circunstâncias do crime se justifica, ao passo que o agente fez uso de documento falso para ocultar outro delito, não havendo que se falar em aplicação da pena em seu patamar mínimo. 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 107, 109 e 119, todos do Código Penal, suscitando a prescrição da pretensão punitiva; b) artigo 59 do CP, sustentando o cabimento da conversão da pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa dos artigos 107, 109 e 119, todos do Código Penal, pois o tema atinente a pretendida prescrição da pretensão punitiva não foi objeto do acórdão combatido. Desse modo, consoante iterativos julgados do STJ, “Inexistindo pronunciamento da Corte de origem a respeito de tese não alegada em sede de apelação criminal ou de embargos de declaração, evidencia-se nítida inovação recursal, traduzida na ausência do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF” (AgRg no REsp n. 1.899.411/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023). Tampouco comporta dar seguimento ao apelo especial em relação à suposta violação do artigo 59 do Código Penal. Em primeiro lugar, pois “Não é possível conhecer do recurso especial quando os artigos de lei apontados como violados não contêm comando normativo capaz de infirmar o fundamento do acórdão atacado, o que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.068.626/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). Em segundo ponto, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009